Tribunal: TJMT
Processo: 1028550-28.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028550-28.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JEAN GARCIA DE SOUZA - CPF: 063.062.701-08 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE (MED). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de bloqueio temporário de conta bancária, alegadamente responsável pela perda de oportunidade de aquisição de imóvel e prejuízos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio temporário de conta bancária, realizado no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (MED), configura ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se houve perda de uma chance indenizável em razão da suposta frustração de financiamento imobiliário; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais, inclusive lucros cessantes, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira atua no exercício regular de direito ao bloquear preventivamente conta diante de notificação de suspeita de fraude via MED, procedimento regulamentado pelo Banco Central, adotando medida de segurança legítima.

O bloqueio temporário, com liberação em prazo razoável, afasta a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

A configuração da teoria da perda de uma chance exige prova de probabilidade real e séria de obtenção do benefício, bem como nexo causal com a conduta ilícita, o que não se verifica no caso concreto.

A “carta de crédito” apresentada constitui mera aprovação inicial, condicionada ao cumprimento de requisitos, não comprovando a efetiva concessão do financiamento nem sua negativa por causa do bloqueio.

A ausência de prova documental idônea que vincule o bloqueio à recusa do financiamento torna a alegação de perda de chance meramente especulativa.

O pedido de lucros cessantes a serem apurados em liquidação é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que exige pedidos líquidos e certos.

A parte autora não comprova a ocorrência de danos materiais, limitando-se a apresentar indícios de negociações sem demonstração de contratos efetivamente frustrados.

O agravo interno não apresenta impugnação específica nem fato novo relevante, configurando mera reiteração de argumentos já analisados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio temporário de conta bancária por suspeita de fraude, realizado no âmbito do MED e com duração razoável, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito. 2. A indenização por perda de uma chance exige prova concreta da probabilidade real de obtenção do benefício e do nexo causal com a conduta do réu. 3. A ausência de prova do vínculo entre o bloqueio e a negativa de financiamento inviabiliza o reconhecimento de dano indenizável. 4. O pedido de lucros cessantes ilíquidos é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis. 5. A reiteração de argumentos sem impugnação específica não justifica a reforma de decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JEAN GARCIA DE SOUZA
contra a decisão monocrática (ID. 340670376) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Cumpre destacar que não ignoro o disposto no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à mera reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o agravo.

Por outro lado, incumbe à parte agravante impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao que preceitua o referido diploma processual.

A parte agravante busca a reforma da decisão monocrática, sustentando, em síntese, que a análise do caso foi equivocada ao não considerar suas peculiaridades.

Insiste na tese de que a conduta do banco agravado foi desproporcional e resultou na perda de uma chance concreta de adquirir um imóvel, pois o bloqueio temporário de sua conta, ainda que por apenas dois dias, ocorreu em momento crucial do processo de financiamento imobiliário.

Adicionalmente, reitera o cabimento da indenização por danos materiais, defendendo que, na condição de Microempreendedor Individual (MEI), seu patrimônio pessoal se confunde com o da empresa.

Em que pesem os esforços argumentativos, a insurgência não comporta acolhimento
.

As razões expostas no agravo interno representam, em essência, a reiteração dos mesmos fundamentos já deduzidos no recurso inominado, os quais foram objeto de criteriosa análise tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática ora combatida.

Não há, na peça recursal, a apresentação de qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante capaz de alterar a conclusão alcançada.

O ponto central da decisão monocrática, que se mantém hígido, repousa na constatação de que a instituição financeira atuou no exercício regular de um direito.

Ao receber notificação de fraude por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), procedimento regulamentado pelo Banco Central do Brasil, a instituição requerida adotou as medidas de segurança esperadas, bloqueando preventivamente a conta para apuração dos fatos.

Conforme demonstrado nos autos e bem pontuado nas decisões anteriores, o bloqueio foi temporário, tendo a conta sido liberada para movimentação em prazo razoável, o que afasta a caracterização de ato ilícito.

A tese da “perda de uma chance”, embora juridicamente admissível em abstrato, exige, para sua configuração, a demonstração de uma probabilidade real e séria de obtenção de um benefício, frustrada por conduta ilícita.

No presente caso, o agravante não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade indispensável entre o bloqueio temporário e a suposta perda do financiamento.

O documento trazido aos autos (ID. 338043971) consiste em “Carta de Crédito”, a qual, por sua natureza, representa mera aprovação inicial, sujeita ao cumprimento de diversas condições para a efetivação do contrato.

Como destacado na sentença e na decisão monocrática, não há nos autos qualquer prova documental, como notificação formal do banco ou comunicação da área de crédito, que ateste que o financiamento foi negado especificamente em razão do bloqueio temporário decorrente do acionamento do MED.

Sem essa prova, a alegação de perda de chance revela-se meramente especulativa.

Ademais, no que se refere ao pedido de danos materiais, a decisão monocrática corretamente confirmou o entendimento do juízo de primeiro grau.

Primeiramente, porque a pretensão de reparação por lucros cessantes, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, que exige pedidos líquidos e certos.

Em segundo lugar, porque, ainda que se admita a confusão patrimonial do MEI,
o autor não apresentou provas concretas de que as vendas alegadamente perdidas teriam se concretizado se não fosse o bloqueio de dois dias
, limitando-se a juntar conversas que indicam negociações, mas não contratos firmados e posteriormente desfeitos.

Portanto, o que se observa é mero inconformismo do agravante com a valoração das provas e a interpretação do direito aplicadas ao caso.

As teses recursais apenas reiteram a discordância com o resultado do julgamento, sem, contudo, apontar vício ou erro manifesto na decisão monocrática que justifique sua reforma.

A decisão monocrática analisou adequadamente os fatos e as provas, aplicando a jurisprudência consolidada sobre a matéria, segundo a qual o bloqueio preventivo de conta por suspeita de fraude, quando realizado de forma temporária e justificada, não configura ato ilícito passível de indenização.

Por fim, os argumentos trazidos no presente recurso não alteram os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam qualquer situação ou fato novo capaz de modificar o decidido, razão pela qual se mantém o pronunciamento por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026